Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIBILIDADE DO TRIBUTO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2022 NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu a segurança para afastar a exigibilidade do ICMS/DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no âmbito do Distrito Federal, relativamente ao exercício financeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a Lei Complementar no 190/2022 atrai a incidência das anterioridades de exercício e nonagesimal para fins de exigibilidade do ICMS/DIFAL, à luz das teses fixadas com repercussão geral pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE (Tema no 1.266), a Lei Complementar no 190/2022 passou a produzir efeitos a partir do término da vacatio legis nela prevista, tornando possível a cobrança do ICMS/DIFAL desde então, não havendo necessidade da observância das anterioridades nonagesimal e de exercício.
3.1. A colenda Corte Suprema, no precedente firmado sob o Tema no 1.266, modulou os efeitos do acórdão exarado, de modo a preservar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
4. No caso concreto, a impetrante ajuizou a demanda anteriormente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.066, enquadrando se na modulação fixada pela excela Corte Suprema, razão pela qual deve ser considerado inexigível o recolhimento do ICMS/DIFAL relativamente às operações por ela realizadas no exercício de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas.
Tese de julgamento:
1. É inexigível o recolhimento do ICMS/DIFAL no exercício fiscal de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.066, questionando a cobrança do referido tributo, consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.266, com repercussão geral.